Tribunal: STF
Processo: ARE 1486500
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 7):



    “EMENTA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI, C/C ARTIGO 121, § 2º-A, INCISO I E § 7º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – PRESCINDÍVEL – TESE RECHAÇADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, for possível constatar que o indígena está integrado aos costumes sociais e possui o discernimento necessário acerca da ilicitude da conduta praticada, tal como ocorre na hipótese dos autos. 



    II - A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na quaestio juris sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Destarte, somente podem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, isto é, aquelas completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, situação não vislumbrada no caso em questão, pois há indícios acerca da ocorrência da qualificadora do feminicídio. 



    III - Com o parecer, recurso desprovido”.



     



    Consta dos autos que a recorrente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c.c art. 121, §2°-A, inciso I e §7º, incisos II, todos do Código Penal) (Doc. 5).



    Alegando a nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência de exame antropológico, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento (Doc. 7).



    Na sequência, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, no qual alega a existência de “ofensa direta aos artigos 103-B, § 4º, I, 215, § 1º e 231 da Constituição Federal” (Doc. 9) 



    Nas razões recursais, aduz que, “contrariamente ao que concluiu o aresto, o indígena faz jus ao exame antropológico, tão somente em decorrência de sua condição étnica, independente se reside na aldeia, ou na cidade; se sobrevive de caça e pesca, ou se trabalha registrado; se utiliza pintura e tanga, ou se veste terno e gravata; se fala a língua portuguesa, ou a língua nativa; se analfabeto, ou PhD. Afinal, tais fatores, ancorados no parâmetro integracionista, não são capazes de transmudar a condição étnica do indígena.”



    Enfatiza que “a não realização do exame antropológico causa manifesto prejuízo à defesa, vez que se trata de instrumento imprescindível para a análise da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade do indígena”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para anular a instrução processual com a determinação de exame antropológico ao indígena.” 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que “a pretensão deduzida não merece prosperar, pois o posicionamento adotado pelo aresto vergastado, no sentido de ser dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, for possível constatar que o indígena está integrado aos costumes sociais e possui o discernimento necessário acerca da ilicitude da conduta praticada, coincide com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o presente .recurso encontra óbice no enunciado da Súmula 286 do STF.” (Doc. 10, fls. 19-28)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice processual. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 13).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 9):



    III - REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Preliminarmente, em atenção ao artigo 102, § 3º da Carta Magna e ao artigo 1.035 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015, vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos seguintes: 



    a. Da repercussão geral do artigo 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal – Do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça 



    O debate concernente à ofensa direta ao artigo 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, decorrente da recusa da Corte estadual de observar o artigo 6º, da Resolução n. 287/2019, do CNJ – que determina a realização de perícia antropológica ao indígena, acarreta em ofensa direta à norma constitucional referida – possui repercussão jurídica que transcende os interesses jurídico-processuais veiculados. 



    Isso porque, tal análise se evidencia necessária, tendo em vista o necessário norte hermenêutico constitucional a ser dado ao artigo 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, quando os Tribunais pátrios se recusam em observar as normativas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, acarretando em grave ofensa ao poder regulamentar do órgão. 



    Oportuno lembrar que a Suprema Corte, na ADC 12-MC/DF, já decidiu que o Conselho Nacional de Justiça detém competência regular primária sobre as matérias de que trata o artigo 103-B, § 4º, da Carta Magna. 



    Mutatis mutandi, a teor do decidido na ADC 12-MC/DF, a Resolução 287/2019, do CNJ, por ser instrumento jurídico que retira o seu fundamento de validade do próprio texto constitucional, pode determinar ao juiz a realização de exame antropológico a todo indígena em âmbito criminal, independente de lei, já que a resolução do CNJ tem a mesma natureza jurídica de uma lei, qual seja, ambos são atos normativos primários. 



    Dessa maneira, a matéria transcende os interesses subjetivos da causa, pois a diretriz a ser estabelecida pela Suprema Corte afetará o Poder Judiciário e os jurisdicionados indígenas, evitando-se, inclusive, que o acórdão recorrido, caso subsista, possa significar perigoso e relevante precedente de recusa em observar as normativas dos CNJ. 



    Logo, a matéria deste Recurso Extraordinário é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, haja vista que, o desrespeito pelos Tribunais pátrios às normativas do CNJ, representa grave ofensa ao poder regulamentar do CNJ, estabelecido no artigo 103-B, § 4º, I, da Carta Magna. 



    b. Da repercussão geral dos artigos 215, §1º e 231 da Constituição Federal – da não recepção do “critério integracionista” do indígena 



    A utilização do critério integracionista, que classifica os indígenas em integrados e não integrados, não mais subsiste no sistema jurídico pátrio, posto que não foi recepcionado pelos artigos 215, § 1º e 231 da Constituição Federal de 1988, tema que, evidentemente, merece análise pelo STF, ante a notória relevância jurídico-constitucional. 



    A esse respeito, o Manual do CNJ: 



    O marco normativo vigente de proteção aos povos indígenas se baseia, primeiramente, na Constituição Federal de 1988, a qual determina a valorização da diversidade cultural e o respeito à pluralidade étnica. 



    A vigência da Constituição Cidadã marcou a superação do paradigma integracionista, que vinha expresso na Lei nº 6.001/73, o Estatuto do Índio, cujo propósito era o de que o indígena assimilasse os valores da “comunhão nacional” e, progressivamente, perdesse suas características culturais como língua, religião, costumes e desaparecesse como grupo étnico diferenciado. 



    Com isso, tornou-se incompatível com a ordem constitucional vigente o tratamento jurídico da questão indígena por meio das categorias de civilizados, de aculturados ou não aculturados, aldeados e não aldeados, integrados ou em vias de integração.



    De fato, a temática da não recepção do critério integracionista, consubstanciado no artigo 4º, do Estatuto do Índio, detém transcendência jurídica manifesta, em razão do desrespeito aos direitos humanos fundamentais do indígena e do comprometimento de seu direito de ser e permanecer indígena em um estado que se pretende pluriétnico. 



    Até porque, a construção de uma sociedade democrática, pluralista e sem preconceitos, passa necessariamente pelo respeito aos direitos dos indígenas e exige o reconhecimento dos interesses indígenas individuais e coletivos, e, fundamentalmente, a efetivação do pluralismo jurídico. 



    O reconhecimento expresso da Suprema Corte sobre a tese da não recepção do “critério integracionista” do indígena com o advento da Carta Constitucional de 1988, acarretará em ruptura ideológica e na visão etnocêntrica que os Tribunais pátrios insistem em manter sobre os indígenas. 



    Consequentemente, evitar-se-á que os tribunais pátrios continuem a invocar o viés integracionista para fundamentar qualquer negativa às garantias constitucionais e legais atribuídas aos indígenas, mormente em âmbito criminal. 



    Portanto, como evidenciado, a matéria deste Recurso Extraordinário, relativa à ofensa direta dos artigos 215, § 1º e 231 da Carta Magna, é manifestamente relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa e impactará em inúmeros processos criminais envolvendo indígena. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, concluiu pela desnecessidade do exame antropológico, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 7):



    “I - Da preliminar de nulidade: ausência de laudo antropológico. 



    Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do feito por ausência de realização de exame antropológico para aferir a integração da acusada e a capacidade de compreensão do ilícito penal cometido. 



    Razão não lhe assiste. 



    Como cediço, o exame antropológico se apresenta como instrumento destinado a auxiliar o magistrado a melhor compreender os costumes socioculturais dos fatos analisados e dos próprios indivíduos a quem são imputadas as condutas delitivas, de modo a verificar o grau de integração do silvícola. (STJ: RHC 86.305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 18/10/2019). 



    Nesse eito, a Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, além de traçar diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário, estabelece que: 



    “Art. 6º. Ao receber denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada.” (destacamos) 



    Da leitura do comando normativo acima reproduzido, nota-se que o magistrado poderá ordenar, sempre que possível, a realização do estudo antropológico quando necessário para aferir o potencial conhecimento de acusado indígena acerca da ilicitude das condutas praticadas. Vale dizer, portanto, que a referida perícia não se trata de uma imposição legal, inserindo-se no campo de discricionariedade do julgador. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.637/SC decidiu que "é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes (Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 



    Ou seja, quando as circunstâncias do caso concreto revelarem a integração do índio à sociedade, fica afastada eventual dúvida sobre sua imputabilidade, sendo, portanto, criminalmente responsável pelos seus atos, razão pela qual não se faz necessário o exame antropológico. 



    […]



    No caso em epígrafe, observa-se que a acusada possui documentos pessoais (p. 32-34), reside em área rural localizada no município de Iguatemi-MS, cujo local possui energia elétrica e situa-se praticamente dentro do perímetro urbano, conforme se observa do laudo acostado à p. 121-136, estando, em verdade, integrada à sociedade civil e aos costumes a ela inerentes. 



    Ressalta-se que a filha da vítima, Sra. Janete Riquelme, ao ser ouvida na fase preparatória (p. 58) e em juízo (p. 176), declarou que a acusada Amélia, que é sua tia, já residia em sua residência há 2 (dois) anos, ou seja, não estava mais restrita ao ambiente da Aldeia. 



    Ademais, ao ser interrogada em juízo, apesar de se comunicar falando a língua de origem, a acusada respondeu à acusação normalmente, afirmou que nunca foi presa ou processada anteriormente, declarou que possuí título de eleitor e, ao ser indagada sobre os fatos, negou a prática criminosa, evidenciando sua capacidade de entendimento e integração social. 



    Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo a quo, em atenção ao disposto no artigo 193 do CPP e artigo 5º da Resolução nº 287/2019 do CNJ, nomeou intérprete para acompanhar o interrogatório da ré, permitindo a plena compreensão da acusação, com todas as suas circunstâncias, e dos atos processuais. 



    Com efeito, as circunstâncias acima referidas revelam que a acusada está integrada à sociedade e aos costumes da civilização, revelando-se descabido falar em nulidade por ausência de realização de estudo antropológico. 



    […]



    Destarte, havendo elementos indicativos de integração da apelante e pleno conhecimento dos costumes sociais, tem-se por desnecessária a realização de laudo antropológico, devendo ser refutada a preliminar aventada. 



    De se ver que a instância ordinária, soberana na análise fático-probatória dos autos, indeferiu o pedido de realização do exame antropológico ao concluir que “a acusada está integrada à sociedade e aos costumes da civilização”. 



    A propósito do tema, esta CORTE já assentou a prescindibilidade de perícia antropológica se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o agente tem consciência das consequências jurídicas de seus atos. Cito o seguinte julgado: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA PRATICADOS POR ÍNDIO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. ATENUAÇÃO DA PENA E REGIME DE SEMILIBERDADE. 



    1. Índio condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração do paciente na sociedade se o Juiz afirma sua imputabilidade plena com fundamento na avaliação do grau de escolaridade, da fluência na língua portuguesa e do nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros elementos de convicção. Precedente.



    2. Atenuação da pena (artigo 56 do Estatuto do Índio). Pretensão atendida na sentença. Prejudicialidade.



    3. Regime de semiliberdade previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei n. 6.001/73. Direito conferido pela simples condição de se tratar de indígena. Ordem concedida, em parte.



    (HC 85198, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 09/12/2005)



    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Além disso, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1380818 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/06/2022)



    Nessa mesma linha de entendimento: ARE 1358462 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07/04/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente